Tribunal: TJDFT
Processo: 0727434-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ALEATORIEDADE.

1. A competência jurisdicional para o ajuizamento de ação de divórcio está definida em razão do território pelo inciso I do artigo 53 do Código de Processo Civil, de modo que se trata de competência relativa, cujo controle de ofício, via de regra, não é permitido ao magistrado nos termos do § 5o do artigo 337 do Código de Processo Civil e do enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Excepcionalmente, admite-se o controle de ofício da competência relativa quando se tratar de escolha aleatória, desprovida de qualquer base legal ou de vinculação com o domicílio das partes ou do lugar da obrigação. 2.1. Na hipótese, o autor da ação de divórcio indicou na petição inicial que, atualmente, tem domicílio no Guará-DF, de sorte que a escolha da Circunscrição Judiciária do Guará-DF, ao contrário do afirmado pelo Juízo Suscitado, não se revela aleatória, passível de controle de ofício. Nota-se haver pertinência geográfica entre o domicílio do autor e a escolha do foro para o ajuizamento da demanda de divórcio, razão de não se poder definir aleatoriedade no exercício da opção do foro, do que decorre a impossibilidade de controle de ofício da escolha do foro (§ 5o do artigo 337 do Código de Processo Civil e no enunciado 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).

3. Declarado competente o juízo suscitado.

­